Tribunal: TJSP
Processo: 2319744-97.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico: (i) 81,28 g de crack, acondicionados em 116 porções; (ii) 3,78 g de metanfetamina, acondicionadas em 12 porções; (iii) 178,06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico: (i) 81,28 g de crack, acondicionados em 116 porções; (ii) 3,78 g de metanfetamina, acondicionadas em 12 porções; (iii) 178,06 g de cocaína, acondicionadas em 205 eppendorfs; e (iv) 62,85g de maconha, acondicionada em 3 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Gravidade concreta da conduta que não recomenda a imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). Precedentes. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade, com vistas à pena e ao regime a serem eventualmente impostos, não aferível em sede de habeas corpus, dada à impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Denegada a ordem.